Tribunal: TJES
Processo: 5005314-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005314-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALCIDES NEVES CORREIA e outros (4)
AGRAVADO: CLAUDIO ANDRADE BARBOSA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005314-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
ALCIDES NEVES CORREIA e OUTROS

AGRAVADO:
CL
Á
UDIO ANDRADE BARBOSA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ALCIDES NEVES CORREIA e OUTROS

em face da r. decisão ID 2966201 que declinou da competência para processar e julgar a
AÇÃO
INIBITÓRIA

N.º

5002001-55.2022.8.08.0048
em favor do foro do domicílio do réu, correspondente ao Município do Rio de Janeiro/RJ.

Nas razões (ID 2783685), a parte agravante requer o provimento do recurso, alegando que o Juízo competente para o processamento da demanda originária seria o do foro da situação do imóvel objeto do litígio, em conformidade com o art. 47 do CPC.

Decisão ID 3062228 em que atribui o efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ID 3270619 em que pugna pelo desprovimento o recurso.

Para melhor compreensão da controvérsia, colhe-se da leitura da cópia da petição inicial a narrativa de que, mediante escritura pública de compra e venda e mandato lavrada em 12.06.2016, em caráter irrevogável e irretratável, o vendedor
CLÁUDIO ANDRADE DE BARBOSA E SILVA
(aqui agravado) outorgou poderes em favor do(s) comprador(es)
CELSO HENRIQUE MACIEL CURY
e
OUTROS
(aqui agravantes), para aditar ou re-ratificar mencionada escritura, caso necessária, com a finalidade de cumprir eventuais exigências formuladas pelo registro de imóveis competente e regularizar os registros das aludidas escrituras, com relação ao imóvel objeto da lide (matriculado sob n.º 71.210, junto ao CRGI do 1º Ofício da 2ª Zona da Serra/ES)
.

Não obstante o contrato entabulado entre as partes não tenha sido levado a registro no folio imobiliário competente, todavia, sobreveio a notícia de que o vendedor outorgante envidaria a transferência do imóvel a terceiros, em detrimento do direito documentado dos autores anteriormente adquirido.

Irresignados, em 05.05.2021, os compradores outorgados resolveram ingressar com a medida judicial cabível (processo n.º 0007548-98.2021.8.08.0048), pleiteando a condenação do vendedor outorgante para que se abstenha da prática de qualquer ato que tenha por objeto a alienação a qualquer título do imóvel anteriormente vendido aos autores.

Redistribuídos os autos, então, ao
J
UÍZO D
E DIREITO D
A
3ª
VARA
CÍVEL DA SERRA,
concluiu o magistrado
a quo
pelo deferimento da tutela de urgência, pronunciamento contra o qual foi interposto o recurso de Agravo de Instrumento n.º 5004452-03.2022.8.08.0000, também sob minha relatoria.

Na sequência, o requerido apresentou contestação arguindo, preliminarmente, exceção de incompetência de foro, alegando que, em se tratando de ação de natureza pessoal, deve prevalecer a cláusula de eleição do foro do Rio de Janeiro/RJ, tal qual pactuado entre as partes.

Assegurado o contraditório, na sequência, o Juízo
a quo
proferiu decisão no sentido de declinar da competência para processar e julgar a
AÇÃO
INIBITÓRIA

N.º

5002001-55.2022.8.08.0048
em favor do foro do domicílio do réu, correspondente ao Município do Rio de Janeiro/RJ.

Foi, então, contra a referida decisão interlocutória que definiu o foro competente para o julgamento da causa que os requerentes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Em que pese a demanda de origem – ação inibitória – originar-se de uma obrigação assumida pelas partes, ou seja, do direito das obrigações, o fato é que tal obrigação está intimamente relacionada a um direito real relativo a propriedade imobiliária de um bem imóvel.

Tal circunstância, teria o condão de afastar a natureza pessoal da demanda, tornando-a relacionada com o direito real derivado da propriedade discutida.

Em casos análogos ao presente, em que se discute o foro competente para conhecer das
“ações de adjudicação compulsória”
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o foro competente seria o do local do imóvel (
"forum rei sitae"
), a teor do art. 47 do CPC,
in verbis:
“
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”
.

A propósito, confira-se o seguinte aresto representativo da jurisprudência mencionada:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE NATUREZA REAL OU PESSOAL. PRECEDENTES FORO DA LOCALIDADE DO IMÓVEL. FORUM REI SITAE.
1. Controvérsia que cinge-se em determinar o foro competente para apreciar ação de adjudicação compulsória de imóvel. 2. Em que pese o debate doutrinário acerca da natureza jurídica da ação de adjudicação compulsória, se possui natureza real ou pessoal,
esta Corte Superior de Justiça já se manifestou
, no julgamento do Agravo Regimental do Recurso Especial nº 773.942, de relatoria do Ministro Massami Uyeda,
que
a competência para o julgamento das ações de adjudicação compulsória é do foro da situação da coisa
(forum rei sitae)
. 3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e de Fazenda Pública Estadual de Luziânia/GO (STJ, CC 156.878, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 03/09/2019).

Segundo a abalizada opinião da Exma. Ministra NANCY ANDRIGHI, a
ratio decidendi
da mencionada jurisprudência consistiria nos seguintes fundamentos:

“(...).
As ações fundadas em contratos de promessa de venda e compra
,
inclusive a de adjudicação compulsória
, como ocorre na espécie,
são, por natureza, pessoais
, na medida em que têm por escopo o cumprimento de uma obrigação de fazer.
Todavia,
doutrina e jurisprudência têm
, via de regra,
considerado competente
para processar e julgar ações de adjudicação compulsória
o 'forum rei sitae'
,
sob a alegação de se tratar de
ação real imobiliária
. Ovídio Araújo Baptista da Silva, citando José Osório de Azevedo Jr., anota que o'
o compromissário comprador tem uma postura muito mais de dominação frente à coisa
do que de dependência de uma colaboração do compromitente para a outorga da escritura definitiva
; além de ter o promitente comprador o
direito de seqüela
contra a coisa'
(Comentários ao Código de Processo Civil, Vol. 1, Do Processo de Conhecimento – arts. 1º a 100. São Paulo: RT, 2005, 2ª ed., p. 421)." (STJ, CC n. 84.752/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ de 1º.8.2007)

Cumpre destacar, a ação de adjudicação compulsória é aquela que se destina ao registro de um imóvel a partir da obtenção da carta de adjudicação que substituirá a escritura pública de compra e venda, exigindo-se a satisfação de requisitos da própria natureza conforme previstos nos artigos 1.417
1
e 1.418
2
do Código Civil.

E ainda sim, a despeito de sua evidente natureza pessoal, doutrina e jurisprudência equiparam-na às ações reais imobiliárias para os fins do art. 47 do CPC, por considerar que
“
o compromissário comprador tem uma postura muito mais de dominação frente à coisa do que de dependência de uma colaboração do compromitente para a outorga da escritura definitiva”.

Deveras, adotando-se o mesmo critério à casuística destes autos, não vejo razões para recusar-lhe a mesma equiparação, sobretudo quando se verifica que a
actio
originária funda-se em
instrumento translatício d
e
propriedade im
obiliária
(escritura pública de compra e venda
),

o qual prescinde de qualquer colaboração do agravado para seu ingresso
no competente f
ó
lio imobiliário
, a teor dos arts. 108
3
, 1.227
4
e 1.245
5
, todos do Código Civil.

Desse modo, compreendo que a demanda de origem possui natureza real, o que atrai a competência do juízo da situação do bem para o seu julgamento.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

1

CC, art.
1.417.
Mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no Cartório de Registro de Imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel.

2

CC, a
rt. 1.418.
O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

3

CC, a
rt. 108.
Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

4

CC, art.
1.227.
Os direitos reais sobre imóveis constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1.245 a 1.247), salvo os casos expressos neste Código.

5

CC, a
rt. 1.245.
Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO INIBITÓRIA – NATUREZA – PROPRIEDADE – REAL OU PESSOAL – RECURSO PROVIDO
.

1.
A demanda de origem – ação inibitória – origina-se de uma obrigação assumida pelas partes, ou seja, do direito das obrigações, contudo, tal obrigação está intimamente relacionada a um direito real relativo a propriedade imobiliária de um bem imóvel. Tal circunstância, teria o condão de afastar a natureza pessoal da demanda, tornando-a relacionada com o direito real derivado da propriedade discutida.

2.
Em casos análogos ao presente, em que se discute o foro competente para conhecer das
“ações de adjudicação compulsória”
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de que o foro competente seria o do local do imóvel (
"forum rei sitae"
), a teor do art. 47 do CPC,
in verbis: “
Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa”
.

3.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.